Tribunal: STF
Processo: HC 213778
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Roberto Donel e outro em favor de Jeimis Cristian da Costa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.037.104/SC, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. OFENSA AO ART. 619 DO CPP E AOS ARTS. 1.022, P. ÚNICO, II, E 489, § 1º, IV, DO CPC. MATÉRIA JÁ ANALISADA NO HC 689.500/SC. RECURSO PREJUDICADO NO PONTO. 2. AFRONTA AOS ARTS. 155, 156 E 564, IV, DO CPP. SÚMULAS 7/STJ E 83/STJ. ÓBICES EFETIVAMENTE IMPUGNADOS. AGRAVO CONHECIDO. 3. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 4. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL”. (eDOC 8)



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 3º, c/c 14, II, do Código Penal e 244-B, § 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente à pena de 16 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado. A pena está sendo cumprida em regime domiciliar, por conta de paralisia parcial de que foi acometido em decorrência de ferimentos recebidos quando de sua prisão.



    Os impetrantes alegam (eDOC 1) que, na apelação que interpuseram, teriam demonstrado como contraditória, incoerente e imprecisa a fundamentação da sentença condenatória, porém o TJSC teria adotado as razões da sentença sem analisar as impugnações recursais (p. 4). Colho o seguinte trecho das razões da inicial:



    “O Paciente merece um julgamento justo, que os seus principais e vitais argumentos sejam devidamente apreciados pelo Tribunal Catarinense e pelo STJ via recurso especial e se o colegiado insistir que os depoimentos policiais não são contraditórios, incoerentes e imprecisos, paciência, resta lamentar e recorrer, mas deve se debruçar sobre fatos e provas e julgar conforme a cognição seus pares com a devida fundamentação. O que o Paciente pede a mínima prestação jurisdicional”. (p. 5)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido o Paciente ou, sucessivamente, realizado “novo julgamento (da apelação) com apreciação das principais e vitais teses de defesa, bem como específica apreciação dos relatos contraditórios, incoerentes e imprecisos das testemunhas policiais”. 



    O feito veio distribuído à minha relatoria por prevenção ao HC 205.857/SC, ao qual neguei seguimento por implicar supressão de instância.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem. (eDOC 13)



    Foi pedida a chave de acesso aos autos da ação penal, fornecida no eDOC 14, p. 3.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso especial contra acórdão condenatório do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.



    O Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar a alegação de negativa de prestação jurisdicional – ou seja, de que o acórdão de apelação não teria examinado as teses defensivas – sob o fundamento de que a matéria já teria sido examinada no HC 689.500/SC, cujo acórdão transcreve, no relevante. Da citação extraio o seguinte trecho:



    “Quanto ao ponto de sustentação deste writ, importa destacar que a jurisprudência das Cortes Superiores já se pacificou no sentido de não obrigar o juiz a responder, de maneira detalhada, a todas as questões trazidas pela defesa, desde que sua decisão contenha os fundamentos necessários para justificar a opção pela tese oposta àquela trazida pelos advogados do acusado, já que, por óbvio, a adoção da tese acusatória traduz, necessariamente, a rejeição dos argumentos absolutórios, sendo dispensável a elaboração de resposta detalhada sobre cada um dos argumentos apontados pela defesa a favor da inocência do réu.



    Neste caso, verifica-se que o acórdão impugnado apresentou fundamentação suficiente para justificar a manutenção da sentença condenatória...”. (eDOC 8, p. 5)



    Embora tais formulações sejam utilizadas igualmente na jurisprudência desta Corte, parece-me que elas não aproveitam à validade do acórdão condenatório do paciente.



    Verifico que, conforme alegado pelos impetrantes, a apelação buscou caracterizar profunda dissociação das conclusões da sentença com o acervo probatório, construindo raciocínio, em sentido oposto, que se harmonizaria melhor com os depoimentos dos policiais. Ilustro com dois trechos das razões recursais:



    “A defesa pretende demonstrar que não há prova (ou inexiste prova suficiente ou existe dúvida razoável) que os réus fizeram uso de arma de fogo para disparar contra viatura de policiais. Sucessivamente, que não há prova (ou inexiste prova suficiente ou existe dúvida razoável) que os réus teriam disparado em direção aos policiais, especialmente, com inequívoco dolo direto ou eventual.



    Pois bem, nenhum projetil foi encontrado na pista da rodovia e muito menos nas viaturas policiais. O revólver encontrado às margens da pista de rolamento pelos militares estava em um excelente estado de conservação, reluzente, sem arranhões e danificações condizentes em um objeto de aço jogado a 100 ou 120 Km/h sobre o asfalto.



    O Apelante não pôde esclarecer os fatos em razão do trauma em seu crânio que o impossibilitou de rememorar a perseguição policial, mas pôde afirmar que não foi levado armamento para a prática do furto qualificado. Os outros réus foram uníssonos ao afirmar que não foi disparado arma de fogo contra os policiais e com muita firmeza alegaram perante o juízo que somente tomaram conhecimento do revólver quando este foi apresentado pelos militares logo após a prisão.



    Já os depoimentos dos policiais são incongruentes, justamente, o policial que realizou os disparos demonstra maior convicção sobre alegados atos praticados pelos réus, mas os outros militares não apresentam o mesmo sentido da ocorrência”. (p. 3)



    “As provas periciais não indiciam a posse do revólver encontrado, muito menos disparo, muito menos disparo contra policiais. Já os depoimentos dos policiais são incongruentes entre si, em que o juízo de primeiro grau tomou como verdadeiro aquele de militar que disparou contra os réus em provável legítima defesa putativa, todavia, o mesmo juízo ignorou as contradições com outros depoimentos policiais.



    (…)



    Eventualmente, hipoteticamente, caso esse Tribunal entenda que durante a fuga um dos réus portava arma de fogo, tem-se que não se pode afirmar com convicção que dispararam, muito menos contra os policiais. Um policial disse que não sabe, outro disse que não tem certeza e outro disse que não lembra que os réus dispararam arma de fogo. Por outro lado, todos os policiais alegam que confundiram ou foram induzidos a erro pelos réus da existência de uma arma de fogo longa”. (p. 5)



    O acórdão tratou do tema no ponto 3 do voto do relator (eDOC 4, p. 3-27), que passo a expor:



    “As teses defensivas já haviam sido discorridas nas alegações finais (Eventos 196, 226 e 229) e foram devidamente analisadas pelo Juiz de Direito Guilherme Mattei Borsoi, motivo pelo qual são utilizados os fundamentos da sentença como razões de decidir (nesse sentido, STF, HC n. 94384, Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010 e STJ, EREsp n. 1.021.851, Minª Laurita Vaz, j. 28.06.2012):



    (TRANSCRIÇÃO DA SENTENÇA)



    Apesar dos esforços defensivos, não há se falar em absolvição ou desclassificação quanto ao crime de latrocínio tentado, como bem observado nas contrarrazões recursais:



    ‘Com relação ao elemento subjetivo exigido pelos delitos praticados, evidente que os condenados agiram com dolo, consistente na vontade livre e consciente de mediante grave risco de ceifar vidas – por meio dos disparos que efetuaram por arma de fogo – assegurar a posse do bem subtraído e, até mesmo, a impunidade das ações delitivas praticadas, atentando, para tanto, contra a vida dos policiais.



    Em que pese os réus afirmarem em seus depoimentos que não possuíam arma de fogo, extrai-se do testemunho do policial Fernando Ferreira Callegari (04:47 – 05:06):



    ‘[...] Que dentro do carro tinha sacola com dinheiro, um pé de cabra ‘grandão’ e tinha várias munições de calibre 38; Que a arma eles não acharam naquele momento dentro do carro; Que a arma foi dispensada alguns metros atrás; Que ela estava jogada na BR; [...]’.



    Foram, portanto, encontradas munições de calibre 38, o que corrobora com a ideia de que os condenados estavam de posse de arma de fogo, pois, do contrário, razão não haveria para estes possuírem munições dentro do veículo.



    No que concerne ao resultado morte, elementar do delito de roubo qualificado, tem-se que esta não ocorreu por razões alheias à vontade dos réus, visto que apesar de terem disparado contra a viatura e contra os policiais, os condenados não conseguiram acertá-los.



    Frisa-se que a imperícia e imprecisão dos criminosos não pode ser utilizada em seu favor, uma vez que o fato de errarem os tiros não significa que não ocorreram’. (Evento 31 do apelo). 



    Em situação análoga, este Tribunal de Justiça já decidiu que:



    (TRANSCRIÇÃO DE EMENTA DE ACÓRDÃO)



    Há coerência no relato dos policiais, inclusive, sobre a arma utilizada pelos apelantes quando da prática delituosa, cabendo consignar o auto de apreensão do Evento 1, doc. 38, dando conta, entre outros, de ‘'1 revólver, marca 'S', registro: 0, acabamento Aço Inox [...].'’



    A respeito do valor probante do depoimento dos policiais, colhe-se da jurisprudência do STF e do STJ, respectivamente:



    (CITAÇÕES JURISPRUDENCIAIS)



    Persiste, portanto, a sentença condenatória”.



    Os embargos de declaração da Defesa foram rejeitados. (eDOC 6)



    Deixei de transcrever a análise probatória realizada pela sentença, não só a bem da objetividade, mas para melhor caracterizar a completa inatividade do acórdão no exame do acervo probatório. As refutações que o apelante dirigiu contra a sentença foram respondidas com a própria sentença impugnada.



    Até mesmo as duas considerações acrescidas – excerto das contrarrazões ministeriais e remissão ao auto de apreensão – passam inteiramente ao largo da principal tese defensiva, de que a posse de arma não prova a realização de disparos. 



    Correta, portanto, a alegação dos impetrantes de que o julgamento de sua apelação não levou em consideração as teses defensivas, negando-lhe, substancialmente, o direito ao duplo grau de jurisdição e emitindo decisão com fundamentação precária, em contrariedade ao disposto no art. 315, § 2º, IV, do Código de Processo Penal:



    “§ 2º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:



    (...)



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.



    O duplo grau de jurisdição é garantia constitucional que decorre do devido processo legal, de modo que sua aniquilação macula os alicerces do processo penal adequado ao Estado Democrático de Direito.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para reformar o acórdão da Apelação Criminal 0000461-73.2015.8.24.0075 e determinar a realização de novo julgamento da apelação do paciente, em que sejam apreciados os argumentos deduzidos em suas razões.



    Tendo em vista que o paciente já fora condenado em primeira instância e que se encontra preso cautelarmente em regime domiciliar, deixo de me pronunciar quanto ao seu status libertatis.



    Comunique-se o Tribunal de origem. Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente